Tribunal: TJES
Processo: 5000647-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO REZENDE BARRETO DA SILVA

AGRAVADO: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
.
AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Destaco, de início, que
não há perigo de irreversibilidade da medida porque o valor ficará depositado em conta judicial até o fim do processo à disposição do juízo.

4.
O

feito ainda encontra-se em fase de conhecimento
e o recorrente tenta de maneira transversa invadir patrimônio dos agravados de forma antecipada à míngua de inexistir título executivo.
5
.
Nessas
hipóteses de arresto prévio ou pré-penhora a regra é que tenha havido citação, co
m
mais razão deve-se exigir
o ato citatório quando ainda em fase de conhecimento, especialmente por
que
nos presentes autos, inexiste notícia de risco de dilapidação ou esvaziamento do patrimônio das recorridas.
6.

Verifica-se que o
contrato social da 1ª recorrida, fica de fácil constatação o alto valor do
capital
social dessa
(R$ 90.000.000,00 – noventa milhões reais)
, fato este que afasta o
periculum in mora
em favor do recorrente.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000647-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO REZENDE BARRETO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAILTON COELHO COSTA NETO - PB12903
AGRAVADO: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ITABIRA SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA, THIAGO DE OLIVEIRA LEONARDO

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Na origem, pretende o recorrente
a
antecipação da tutela recursal
sob o fundamento
(i)

de
que firmou contrato com a 1ª agravada (Zoop Tecnologia & Instituição de Pagamentos S/A)
por intermédio
da 2ª agravada (Itabira Soluções em Pagamento Ltda), realiz
ando
várias vendas desde 2022 e nunca
tendo
problema
s

no recebimento dos valores
;
(ii)

que
a 1ª agravada é gestora das maquinhas e da plataforma onde o recorrente tem suas contas para verificação de suas vendas;
(iii)
ocorre que sem justificativa a 1ª recorrida não está efetuando os repasses das vendas realizadas no período de
11/10/2023
e
12/10/2023

cujo
valor
alcança a monta de
R$
89.989,11 (oitenta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e onze centavos);
(iv)

requer, assim,

o
bloque
io

d
o valor e dep
ó
sit
o
em conta judicial porque não haverá prejuízo à 1ª agravada.

Pois bem.

Destaco, de início, que não há perigo de irreversibilidade da medida porque o valor ficará depositado em conta judicial até o fim do processo à disposição do juízo.

Ocorre que reanalisando os documentos juntados não consigo extrair elementos capazes de obrigar o agravado a proceder o depósito do numerário.

Sobretudo porque o feito ainda encontra-se em fase de conhecimento e o recorrente tenta de maneira transversa invadir patrimônio dos agravados de forma antecipada à míngua de inexistir título executivo.

Nessas hipóteses de arresto prévio ou pré-penhora a regra é que tenha havido citação, com mais razão deve-se exigir o ato citatório quando ainda em fase de conhecimento, especialmente porque nos presentes autos, inexiste notícia de risco de dilapidação ou esvaziamento do patrimônio das recorridas.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007019-41.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: VISÃO CULTURAL LTDA - ME RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 854 do CPC é no sentido de que a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, apta a se converter posteriormente em penhora, deve se realizar sem a ciência prévia daquele, o que visa a evitar, de sua parte, a adoção de medidas tendentes a “frustrar a medida, redirecionando os recursos financeiros”.
2. Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, o que nos parece é que permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito.
3. O próprio sistema processual, é certo, prevê situações excepcionais, em que, presentes certos requisitos, o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução inaudita altera pars. 4. No caso, entretanto, denoto que a inversão da ordem processual não se mostra adequada, pois não há nenhuma alegação de situação concreta de periculum in mora, apta a justificar a adoção de qualquer medida cautelar. 5. Por tudo isso é que, como se disse, parece-nos que o mais adequado é entender pela impossibilidade de que ocorra a indisponibilidade de bens antes da citação do executado, como, aliás, já decidiu o STJ na vigência do CPC/15. 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 09/Mar/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007019-41.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cédula de Crédito Bancário.

P
ortanto, é necessário maior esclarecimento do porquê não estão sendo feitos os supostos repasses, questão esta que será melhor avaliada no momento oportuno, qual seja a instrução probatória na origem

Ademais, analisando o contrato social da 1ª recorrida, fica de fácil constatação o alto valor do
capital
social dessa
(R$ 90.000.000,00 – noventa milhões reais)
, fato este que afasta o
periculum in mora
em favor do recorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.